Tribunal: TJPA
Processo: 0801890-26.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801890-26.2018.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IVAN MESCOUTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801890-26.2018.8.14.0201.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADA: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1.040/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por KENIA SOARES DA COSTA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios. A agravante sustenta que a decisão não observou os parâmetros do art. 90 do CPC, entendendo que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa à extinção processual. A agravada sustenta que a liminar não chegou a ser cumprida e a requerida sequer foi citada, tornando descabida a fixação de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que extinguiu o processo está em conformidade com o ordenamento jurídico; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários advocatícios pressupõe a formação da triangulação processual, caracterizada pela efetiva participação das partes no processo, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. No que tange à fixação de honorários, o art. 85 do CPC estabelece que a condenação sucumbencial é consequência do princípio da causalidade.

4. No presente caso, a mora no pagamento do contrato foi a causa primordial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. É incabível transferir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a relação processual sequer foi triangularizada.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema 1.040, fixou que a análise da contestação apresentada na ação de busca e apreensão só pode ocorrer após a execução da medida liminar. No caso específico, não houve a apreensão do bem, motivo pelo qual não há que se falar em apreciação da contestação ou fixação de honorários advocatícios neste momento processual.

6. A ausência de angularização processual, conforme jurisprudência consolidada no STJ, impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada.

7. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reafirmam que, em hipóteses de desistência ou abandono da ação antes da formação da relação processual completa, não é possível impor condenação em honorários sucumbenciais ao autor, aplicando-se o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A condenação em honorários advocatícios pressupõe a formação da triangulação processual, caracterizada pela efetiva participação das partes no processo. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar (Tema 1.040/STJ). 3. A ausência de angularização processual impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada, aplicando-se o princípio da causalidade".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801890-26.2018.8.14.0201.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADA: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
a recorrente sustenta que a decisão guerreada não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do Código de Processo Civil. Entende o Recorrente com base no artigo supra mencionado, sendo este o âmago deste recurso, que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção processual.

Nas
contrarrazões
a recorrida sustenta que a liminar não chegou a ser cumprida, portanto a requerida, sequer foi citada, o que torna totalmente descabida a fixação dos honorários.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1.040/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por KENIA SOARES DA COSTA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios. A agravante sustenta que a decisão não observou os parâmetros do art. 90 do CPC, entendendo que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa à extinção processual. A agravada sustenta que a liminar não chegou a ser cumprida e a requerida sequer foi citada, tornando descabida a fixação de honorários.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que extinguiu o processo está em conformidade com o ordenamento jurídico; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A condenação em honorários advocatícios pressupõe a formação da triangulação processual, caracterizada pela efetiva participação das partes no processo, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. No que tange à fixação de honorários, o art. 85 do CPC estabelece que a condenação sucumbencial é consequência do princípio da causalidade.

4.

No presente caso, a mora no pagamento do contrato foi a causa primordial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. É incabível transferir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a relação processual sequer foi triangularizada.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema 1.040, fixou que a análise da contestação apresentada na ação de busca e apreensão só pode ocorrer após a execução da medida liminar. No caso específico, não houve a apreensão do bem, motivo pelo qual não há que se falar em apreciação da contestação ou fixação de honorários advocatícios neste momento processual.

6.

A ausência de angularização processual, conforme jurisprudência consolidada no STJ, impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada.

7.

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reafirmam que, em hipóteses de desistência ou abandono da ação antes da formação da relação processual completa, não é possível impor condenação em honorários sucumbenciais ao autor, aplicando-se o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A condenação em honorários advocatícios pressupõe a formação da triangulação processual, caracterizada pela efetiva participação das partes no processo. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar (Tema 1.040/STJ). 3. A ausência de angularização processual impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada, aplicando-se o princípio da causalidade"

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Pois bem, no caso, entendo que a decisão monocrática prolatada por este Desembargador deverá ser mantida, por estar respaldada em julgado do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Naquela decisão aduzi que
a questão controvertida se refere à não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, diante da sentença de extinguiu a ação de busca e apreensão de veículo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na impossibilidade de localização do bem objeto da ação após esgotadas as diligências possíveis, após ofertada contestação.

Para a adequada compreensão da matéria, impende destacar que a condenação em honorários advocatícios pressupõe a formação da triangulação processual, caracterizada pela efetiva participação das partes no processo, com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, no que tange à fixação de honorários, o art. 85 do CPC estabelece que a condenação sucumbencial é consequência do princípio da causalidade.

No presente caso o que se observa é que a mora no pagamento do contrato pelo cliente da parte apelante foi a causa primordial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Desta forma, é incabível transferir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a relação processual sequer foi triangularizada.

Diz-se dessa forma, porque o C. STJ, ao decidir o Tema 1040, fixou que a análise da contestação apresentada na ação de busca e apreensão só pode ocorrer após a execução da medida liminar e, neste caso específico, não houve a apreensão do bem, motivo pelo qual não há que se falar em apreciação da contestação ou fixação de honorários advocatícios neste momento processual.

Sobre o assunto, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial por intempestividade, alegando equívoco na contagem do prazo recursal.

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em apelação nos autos de ação de busca e apreensão, que manteve a extinção do processo por abandono da causa sem fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora.

3. A parte agravante sustenta que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa, atrai a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor da parte autora, requerendo a fixação de honorários em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) análise da tempestividade do recurso especial, considerando a contagem de prazos em dias úteis conforme o art. 219 do CPC; (i) saber se a extinção do processo por abandono da causa atrai, necessariamente, a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso especial foi considerado tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme os arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC.

6. Pautando-se condenação pelos princípios da sucumbência e da causalidade, tanto a parte vencida quanto aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual podem, eventualmente, arcar com as despesas deles decorrentes, o que, todavia, deve ser avaliado casuisticamente à luz dos elementos apresentados.

7. O Tribunal de origem, com fundamento no princípio da causalidade, afastou a condenação da parte autora quanto ao pagamento dos ônus sucumbenciais, concluindo que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a própria devedora.

8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Tribunal.

9. A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica em reexame de provas, o que é inviável nesta instância especial, em razão do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

10. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Pautando-se condenação pelos princípios da sucumbência e da causalidade, tanto a parte vencida quanto aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual podem, eventualmente, arcar com as despesas deles decorrentes. 2. A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica em reexame de provas, inviável em instância especial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 485, §§ 1º e 2º, 1.003, § 5º, 1.029.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.591/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, REsp n. 1.801.071/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.771.250/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.703/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, REsp n. 1.591.851/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016.

(AgInt no AREsp n. 2.675.922/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.

1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ.

3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados.

5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.)

Ademais, o entendimento de nosso tribunal não diverge quando ao tema, conforme demonstro abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência do autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios, no âmbito de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO RCI BRASIL S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da apelante, mesmo com a desistência da ação antes da apreensão do bem; e (ii) analisar se a contestação apresentada pela parte demandada foi prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação da parte demandada é considerada prematura, pois foi apresentada antes da efetivação da apreensão do bem, que é requisito essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, conforme previsto no art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1040) determina que, em ações de busca e apreensão, a contestação somente pode ser analisada após a execução da liminar, o que não ocorreu neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §3º; CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040; TJ-SP, AC nº 1005172- 77.2017.8.26.0011; TJ-PA, Apelação Cível nº 0017420-82.2013.8.14.0006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807731-24.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Kênia Soares da Costa, advogada habilitada em representação do requerido Edson Nonato da Silva Reis, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, está em conformidade com o ordenamento jurídico; (ii) verificar se, em razão do abandono da ação pelo autor antes da formação da angularização processual, é cabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III e § 1º, do CPC, desde que a parte autora tenha sido previamente intimada pessoalmente, o que ocorreu no caso concreto, conforme certidão nos autos. O princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, rege a condenação em honorários advocatícios, impondo o ônus à parte que deu causa ao ajuizamento ou prosseguimento indevido da demanda. No caso, o ajuizamento decorreu de inadimplemento contratual do requerido, não havendo justificativa para a imposição de honorários ao autor diante da extinção por abandono. A ausência de angularização processual, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1040, impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada. A contestação apresentada espontaneamente pelo requerido antes da execução da medida liminar na ação de busca e apreensão não configura triangularização processual. Precedentes do STJ e de tribunais superiores reafirmam que, em hipóteses de desistência ou abandono da ação antes da formação da relação processual completa, não é possível impor condenação em honorários sucumbenciais ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para manifestação. Não há condenação em honorários advocatícios quando a extinção ocorre antes da formação da angularização processual, com base no princípio da causalidade. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apresentada antes da execução da medida liminar não caracteriza angularização processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ). STF, ARE nº 1454491/MG, Rel. Presidente, j. 12.09.2023, DJe 13.09.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060261-17.2012.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026